Tribunal: TJMT
Processo: 1000841-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000841-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTER OLIVEIRA RESENDE - CPF: 019.714.781-05 (RECORRENTE), LUIZ MAURO NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 009.028.471-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000841-55.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ester Oliveira Resende

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TÉCNICO EM NUTRIÇÃO ESCOLAR NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, entendo que deve ser rejeitada, pois, a produção de prova pericial não altera o resultado do julgado, tendo em vista a ausência de previsão legal para o pagamento do adicional pretendido.

2. A Reclamante, ora recorrente, é servidora pública municipal, ocupando o cargo de Técnico em Nutrição Escolar, na Função de Merendeira, pretende o recebimento do adicional de insalubridade, ao argumento de que exerce atividade insalubre.

3. Em contrapartida, o Município Recorrido sustenta que a Autora não faz jus ao recebimento de tal adicional, diante da ausência de previsão legal para o referido pagamento, conforme art. 43 da Lei Complementar n° 220 de 22 de dezembro de 2010.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Evidencia-se que não há qualquer disposição acerca do pagamento do adicional de insalubridade na norma regulamentadora da carreira dos profissionais da secretaria municipal de educação. (...)Saliente-se, também, que a requerente não comprovou laborar em contato permanente com substâncias nocivas à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza, da intensidade e do tempo de exposição aos seus efeitos, que ensejem a aplicação do grau médio (20%) de insalubridade. O próprio exame técnico simplificado concluiu que “a requerente não preenche o critério técnico para o recebimento do adicional de insalubridade, conforme a legislação vigente - NR 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES (atualizada em 2022)”

5.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E LAUDO TÉCNICO. DIREITO DE RECEBIMENTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Hipótese em que os fatos constitutivos da pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade não estão presentes nos autos, razão por que deve ser mantida incólume a sentença de improcedência.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1023718-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 29/10/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 93/2003 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2007 – INAPLICABILIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2o, §4, da Lei no 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), prevê “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT: “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2.

Lei Complementar Municipal n.o 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá) em seu artigo 192 dispõe: que “Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá”.

3. Lei Complementar Municipal no 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação) é norma especial e prevê em eu artigo que artigo 1°, §3o que: “A remuneração dos Profissionais da Educação é estabelecida na forma de subsídio, com direito à revisão geral anual, no mês de julho, segundo o comando do artigo 37, X, da Constituição Federal”, bem como em seu artigo 43 “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar”. Grifos nossos.

4. O artigo 39, §8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso.

Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4o da Constituição Federal).

5. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador : “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valorrecebamuito acima deste padrão”.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir,fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

8. Lei Complementar Municipal no 152/2007 (estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do município de Cuiabá e dá outras providências) é norma geral e estabelece em seu artigo 22: “Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos”, o que será averiguado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT).

9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema315 do STF.

10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11. No caso dos autos não é legalmente aplicável a Lei Complementar Municipal no 152/2007 para a parte reclamante (servidora pública do Município de Cuiabá, no cargo de Técnica de Manutenção da Infraestrutura, na função de Auxiliar de Serviços Gerais), com base na Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o Princípio da Especialidade (norma especial afasta a incidência da norma geral).

12. Caso fosse possível aplicar a Lei Complementar Municipal no 152/2007 (o que não é legalmente possível) seria necessário a parte reclamante ter trazido aos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT)para determinar a classificação do grau de insalubridade.

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1004070-57.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

6. Deste modo, inexistindo previsão legal para o pagamento do adicional pleiteado pela Autora, escorreita a sentença.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024